Tribunal: TJSP
Processo: 1505363-59.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de licença e funcionamento – Exercícios de 2016 a 2018 – Execução ajuizada em face da empresa em dezembro de 2019 – Distrato arquivado na Junta Comercial em junho de 2019 – Impossibilidade de prosseguimento da execução em face da empresa ante a ilegitimidade passiva – Impossibilidade de inclusão dos sócios - Inteligência da Súmula no 392 do STJ – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de licença e funcionamento – Exercícios de 2016 a 2018 – Execução ajuizada em face da empresa em dezembro de 2019 – Distrato arquivado na Junta Comercial em junho de 2019 – Impossibilidade de prosseguimento da execução em face da empresa ante a ilegitimidade passiva – Impossibilidade de inclusão dos sócios - Inteligência da Súmula no 392 do STJ – Sentença mantida – Recurso improvido.